Tribunal: TRF3
Processo: 0006542-97.2014.4.03.6119
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS.

- O erro material é sanável a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à preclusão ou à coisa julgada, nos termos do que preceitua o artigo 494, I, CPC/2015.

- Em que pese o julgamento do agravo interposto pela parte agravada (AI 5005714-98.2018.4.03.0000), em que reconhecida a existência de erro material na conta homologada, fato é que não consta prova documental que demonstre que o requerimento administrativo efetivamente ocorreu em 22/10/2014.

- Com efeito, o cenário dos autos somente se esclarece nesta fase, em que se evidencia que o erro material não ocorreu na conta homologada, mas sim, no título executivo, ao fixar a DIB em 10/2014, quando o correto seria 02/2015 (id 34544156 – pág. 42).

- Em relação a lapso temporal de 27.02.2015 a 30.11.2015, foi expedido ofício requisitório com o consequente pagamento e levantamento dos valores devidos ao credor.

- Por conseguinte, à mingua de comprovação do requerimento administrativo em 10/2014, inviável o prosseguimento da execução para fins de apuração de saldo complementar, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004331-51.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 26/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/08/2019)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO e NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É COMO

Inteiro teor:
165/789)

0006542-97.2014.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO APLICÁVEL. INCONSISTÊNCIA QUANTO À DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Nos termos da jurisprudência do E. STJ (RESp n° 263942, DJU 31/03/2003, p. 242), a sentença que julga os embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda Pública não está sujeita ao reexame necessário, sendo indevida a remessa ex officio em sede de execução de sentença.

3. A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução oferecidos pelo INSS, acolhendo a conta da exequente, por entender que a DIB é 13.11.1998. A apelante insiste que a DIB correta é 13.08.2002.

4. O título executivo judicial reconheceu ao autor o direito ao recebimento de benefício por aposentadoria por tempo de serviço proporcional com DIB em 13.11.1998, nos termos da fundamentação.

5. Na determinação da implantação do benefício, por equívoco, constou como data de início, 13.08.2002.

6. Por tratar-se de mero erro material, passível de correção a qualquer tempo, a sentença recorrida não merece reparos ao homologar a conta elaborada em total consonância com a ratio do título judicial.

7. Reexame necessário não conhecido. Apelação não provida.

0006542-97 ka

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0006542-97.2014.4.03.6119

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: VALDECIR BRAMBILLA DE AGUIAR - SP133110-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0006542-97.2014.4.03.6119

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: VALDECIR BRAMBILLA DE AGUIAR - SP133110-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Apelação interposta pelo INSS contra sentença (ID 89834032, págs. 62/63) que rejeitou os embargos à execução por ele oferecidos, acolhendo a conta apresentada pela exequente, que considerou a DIB em 13.11.1998, determinando o reexame necessário.

A autarquia sustenta que a DIB correta é 13.08.2002 (ID 89834032, págs. 67/69).

Apelação recebida no no duplo efeito (ID 89834032, pág. 70).

Com contrarrazões (ID 89834032, pág. 75/81), os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0006542-97.2014.4.03.6119

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: VALDECIR BRAMBILLA DE AGUIAR - SP133110-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Inicialmente, consigno que, nos termos da jurisprudência firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, "A sentença que julga os embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda Pública não está sujeita ao reexame necessário (art. 475, II, do CPC), tendo em vista que a remessa ex officio, in casu, é devida apenas em processo cognitivo, não sendo aplicável em sede de execução de sentença, por prevalecer a disposição contida no art. 520, V, do CPC" (STJ, RESP n° 263942, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 31/03/2003, p. 242). Assim, a hipótese dos autos não demanda reexame necessário.

No mais, trata-se de apelação interposta pelo INSS, em autos de embargos à execução.

A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução oferecidos pelo INSS, acolhendo a conta da exequente, por entender que a DIB é 13.11.1998.

A apelante insiste que a DIB correta é 13.08.2002.

O título executivo judicial restou consolidado pela decisão terminativa de ID 89833771, págs. 24/29, que reconheceu ao autor o direito ao recebimento de benefício por aposentadoria por tempo de serviço proporcional.

Em sua fundamentação, o Em. Relator, consignou que o benefício era devido desde a data do requerimento administrativo, conforme se vê em ID 89833771, pág. 27:

3o parágrafo: "... a parte autora faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, a partir do requerimento administrativo (13.11.98)"

Constou, ainda, do dispositivo:

4o parágrafo: "Posto isto, nos termos do art. 557 do Código de Processo CIvil, não conheço, em parte, da apelação e, na parte conhecida, acolho a preliminar para anular a r. sentença, e nos termos do art. 515, §3o da lei processual, julgo procedente o pedido, para conceder a aposentadoria por tempo de serviço proporcional, a partir de 13.11.98, na forma da fundamentação acima..."

No entanto, por evidente erro material, ao determinar a imediata implantação do benefício, constou como data de início, 13.08.2002 (ID 89833771, pág. 29):

"... determina-se, desde já, a expedição de ofício ao INSS, (...) para que, independentemente do trânsito em julgado, implante o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL, com data de início - DIB - 13/08/02..."

A análise da r. decisão demonstra que, em momento algum, o D. Relator mencionou a data do ajuizamento da ação (13.08.2002 - ID 89833872, pág. 4), como marco para a concessão da aposentadoria. Tanto é assim que o INSS, ao dar cumprimento ao comando de imediata implantação do benefício, considerou como termo inicial a data de 13.11.98 (ID 89833771, pág. 50).

Destarte, considerando tratar-se de mero erro material, passível de correção a qualquer tempo, a sentença recorrida não merece reparos ao homologar a conta elaborada em total consonância com a ratio do título judicial.

Nesse sentido, são os precedentes desta E. Corte Regional:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

- O erro material é sanável a qualquer tempo, até mesmo de ofício, alterando a decisão/sentença ou acórdão, independentemente, de sua publicação, conforme dispõe o art. 463, I, do CPC/1973, reproduzido no art. 494, I, do CPC/2015.

- No documento de fl. 226 o INSS informa a impossibilidade de cumprir a determinação para alterar a DIB do benefício para a data do requerimento administrativo formulado em 11/06/2012, tendo em vista a existência de erro material no v. Acórdão na contagem do tempo de serviço da parte autora, bem como que procedeu à retificação da data de início de benefício para 28/04/2013, nos termos do Parecer da Procuradoria Seccional Federal de Aracatuba, pois apenas na referida data é que a parte autora cumpriu o requisito do "pedágio" previsto na EC 20/1998, ou seja, 31 anos, 11 meses e 21 dias.

- De fato, verifica-se erro material na planilha que embasou o v. Acórdão de fls. 204/210, consignando ter a parte autora cumprido o "pedágio" previsto no art. 9o da Emenda Constitucional no 20/98 e condenando o INSS a implantar o benefício de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, pelo somatório de 32 (trinta e dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias, na data do requerimento administrativo formulado em 11/06/2012.

- Conforme a tabela de tempo de serviço e contribuição juntada ao presente voto, o somatório do tempo de serviço da parte autora até a data da EC 20/1998, era de 25 anos e 22 dias. Assim, para fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço, na forma proporcional, teria que cumprir o "pedágio" adicional aos 30 anos, correspondente a 1 anos, 11 meses e 21 dias. Ocorre que, na data do requerimento administrativo formulado em 11/06/2012, o tempo de serviço da parte autora era de apenas 31 anos, 1 mês e 05 dias. Portando, não fazia jus ao benefício de aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Contudo, com a reafirmação da DER para 28/04/2013, conforme determinado no Parecer da Procuradoria Seccional Federal de Aracatuba (fl. 226), o autor totaliza 31 anos, 11 meses e 22 dias de tempo de serviço, tendo cumprido na referida data todos os requisitos para a concessão do benefício.

- Por essa razão, corrige-se o erro material quanto ao somatório do tempo de serviço da parte autora, com a retificação do termo inicial do beneficio para 28/04/2013.

- QUESTÃO DE ORDEM para corrigir o erro material quanto ao somatório do tempo de serviço da parte autora, com a retificação do termo inicial do beneficio para 28/04/2013.

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2282032 - 0040149-96.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, julgado em 28/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 494, I DO CPC. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PARCELAS.

- O erro material é sanável a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à preclusão ou à coisa julgada, nos termos do que preceitua o artigo 494, I, CPC/2015.

- Em que pese o julgamento do agravo interposto pela parte agravada (AI 5005714-98.2018.4.03.0000), em que reconhecida a existência de erro material na conta homologada, fato é que não consta prova documental que demonstre que o requerimento administrativo efetivamente ocorreu em 22/10/2014.

- Com efeito, o cenário dos autos somente se esclarece nesta fase, em que se evidencia que o erro material não ocorreu na conta homologada, mas sim, no título executivo, ao fixar a DIB em 10/2014, quando o correto seria 02/2015 (id 34544156 – pág. 42).

- Em relação a lapso temporal de 27.02.2015 a 30.11.2015, foi expedido ofício requisitório com o consequente pagamento e levantamento dos valores devidos ao credor.

- Por conseguinte, à mingua de comprovação do requerimento administrativo em 10/2014, inviável o prosseguimento da execução para fins de apuração de saldo complementar, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004331-51.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 26/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/08/2019)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO e NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO APLICÁVEL. INCONSISTÊNCIA QUANTO À DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Nos termos da jurisprudência do E. STJ (RESp n° 263942, DJU 31/03/2003, p. 242), a sentença que julga os embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda Pública não está sujeita ao reexame necessário, sendo indevida a remessa ex officio em sede de execução de sentença.

3. A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução oferecidos pelo INSS, acolhendo a conta da exequente, por entender que a DIB é 13.11.1998. A apelante insiste que a DIB correta é 13.08.2002.

4. O título executivo judicial reconheceu ao autor o direito ao recebimento de benefício por aposentadoria por tempo de serviço proporcional com DIB em 13.11.1998, nos termos da fundamentação.

5. Na determinação da implantação do benefício, por equívoco, constou como data de início, 13.08.2002.

6. Por tratar-se de mero erro material, passível de correção a qualquer tempo, a sentença recorrida não merece reparos ao homologar a conta elaborada em total consonância com a ratio do título judicial.

7. Reexame necessário não conhecido. Apelação não provida.

0006542-97 ka

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.